Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE JUSSIE ROSA DOS SANTOS contra Decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709351-09.2022.8.07.0003, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo I30, ano 2010, cor PRETA, placa JIJ5G58, no endereço AL G GLEBA 03 CH 00488 G, S/N, CEILANDIA, BRASÍLIA - DF - CEP: 72701- 991. Em suas razões recursais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Sustenta a abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, sendo necessária a revisão das cláusulas que fixam os juros remuneratórios, razão pela qual defende que deve ser afastada a mora. Afirma que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação financeira, elevando os juros que efetivamente vem sendo cobrados no contrato. Sustenta que a presente ação de busca e apreensão é nula de pleno direito, uma vez que o crédito decorrente do contrato em tela encontra-se em discussão judicial, não possuindo liquidez. Pondera que a constituição em mora se deu de forma irregular, pois o credor não esgotou os meios de notificação do devedor, uma vez que não restou comprovado que houve 3 (três) tentativas de notificação extrajudicial no seu endereço. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a restituição do veículo ao Agravante, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a baixa da restrição inserida no sistema RENAJUD. Requer, também, a extinção do processo de ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015 e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pelo provimento do recurso. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado. É a suma dos fatos. Defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. De plano, anota-se que o recurso não deve ser conhecido quanto às alegações de revisão de cláusulas contratuais, abusividade dos encargos contratuais (juros remuneratórios), descaracterização da mora e iliquidez do título, sob pena de supressão de instância, uma vez que referido tema não foi submetido previamente ao Juízo de origem, que se limitou a deferir a medida liminar de busca e apreensão. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Analisando o caso em apreço, verifico que o postulante não atende os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Compulsando os autos da ação de busca e apreensão n. 0709351-09.2022.8.07.0003, notamos que a Agravada realizou tentativa de notificação extrajudicial do devedor pela via postal, no endereço por ele indicado no contrato de financiamento (ID n. 121245261, pág. 01 do processo n. 0709351-09.2022.8.07.0003) não tendo, porém, obtido êxito, pois o AR retornou com a indicação "Desconhecido" (ID n. 121245262, págs. 01/02). Uma vez frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, a instituição financeira agravada providenciou o protesto do título, que foi realizado via edital. Vale lembrar que o art. 15, da Lei n 9.492/97, estabelece que: Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. Destaca-se que o art. 1o da Lei n. 9.492/97 dispõe que o “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Assim, embora a Agravada não tenha logrado êxito em promover a notificação por meio de carta com aviso de recebimento, esta acabou constituindo em mora o devedor mediante protesto válido, consoante se extrai do documento ID n. 121245263, págs. 01/02. Logo, é perfeitamente cabível o protesto por edital para constituí-lo em mora. Acerca da matéria, colaciono julgado do C. STJ e precedentes desta E. Corte de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO EDITALÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao credor promover, concomitantemente, ação de busca e apreensão e o processo de execução da nota promissória dada em garantia, procedimento não verificado no caso. 2. Permite-se, para a comprovação da mora do devedor, a notificação extrajudicial ou o protesto do título, ainda que levado a efeito mediante edital. 2. Tendo considerado o acórdão recorrido regular o protesto do título para a constituição do devedor em mora, tal conclusão se mostra infensa à valoração desta Corte por força do óbice da Súmula 7. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp n. 576.081/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 8/6/2010.); BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. I - A comprovação da constituição em mora do devedor foi devidamente realizada pelo protesto do título, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e art. 1o da Lei 9.492/97. II - Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. III - A teoria do inadimplemento substancial não é aplicável à lide, que versa sobre contrato com alienação fiduciária em garantia regida pelo Decreto-Lei 911/69. IV - O Banco-autor não está obrigado a anuir com a proposta de acordo para quitação do débito. Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida. V - Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69. VI - Apelação desprovida. (Acórdão 1362594, 07004858120198070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descum primento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que " A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1274354, 07042628220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROTESTO REALIZADO. ART. 15 DA LEI 9492/1997. MORA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97. 2 - "A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário." (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3 - Comprovada a mora do devedor por meio do protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsto no artigo 15 da Lei no 9.492/1997, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, por não ter o Autor atendido a determinação de emenda para que comprovasse a mora. Apelação Cível provida. (Acórdão 1235915, 07158847420198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROTESTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTRATO ORIGINAL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PARCIAL CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a inicial, visto que o autor deixou de atender à ordem de emenda à inicial. 2. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, nos casos de alienação fiduciária, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Na hipótese, a instituição financeira buscou notificar o demandado por AR, remetendo a carta para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes. A partir das informações prestadas pelos Correios, a notificação da mora não foi entregue em virtude do motivo "ausente", ocorrido nas três tentativas então realizadas. 2.2. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro. 2.3. Por outro lado, a inadimplência do devedor restou devidamente demonstrada pelo protesto do título, conforme instrumento público acostado aos autos. 2.4. O protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97). (...) 5. Apelação provida. 5.1. Sentença cassada, para que o apelante tenha mais uma oportunidade de emendar a inicial. (Acórdão 1189255, 07049266320188070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aplica-se à hipótese a norma constante no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, a qual estabelece que, uma vez constituído em mora o devedor sem que pague a dívida no prazo de 5 dias, expedir-se-á mandado de busca e apreensão, consolidando-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, que poderá inclusive vendê-lo. Desse modo, estando regular o protesto, resta comprovada a correta constituição em mora do Agravante, deve ser mantida a decisão agravada. À vista do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/2015). I. Brasília, 6 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator